Tribunal: TCU
Processo: 029.510/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o julgamento pela irregularidade das contas, com débito e multa, referente a convênio para a realização de eventos de qualificação e valorização de agentes de viagens, com vistas à promoção do turismo interno no Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 1728/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo e notificar a recorrente.